Tribunal: TJSP
Processo: 0004763-31.2014.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO. Objeto da ação. Interdição do estádio municipal. Causa de pedir informa a necessidade de providências para adaptação em conformidade com a manifestação da Polícia Militar e laudo de vistoria. Estádio municipal de dimensões pequenas. Inexistência de entidades desportivas com expressão futebolísticas na cidade.

Ementa:
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO. Objeto da ação. Interdição do estádio municipal. Causa de pedir informa a necessidade de providências para adaptação em conformidade com a manifestação da Polícia Militar e laudo de vistoria. Estádio municipal de dimensões pequenas. Inexistência de entidades desportivas com expressão futebolísticas na cidade. Localidade destinada para a prática do desporto apenas por atletas amadores ou profissionais de divisões inferiores do esporte. A inicial aponta a falta de AVCB; (ii) a inexistência de "ação para divisão de torcidas"; (iii) a inexistência de câmeras de segurança para captura de imagens; (iv) a falta de controle de acesso ao estádio, viabilizando que ingressem pessoas eventualmente armadas ou portanto drogas; (v) a existência de pedras, paus e blocos de concreto nas áreas acessíveis pelo público; (vi) falta de segurança para os árbitros, porque o gramado e os vestiários podem ser acessados pelo público; (vii) inexistência de um posto policial em funcionamento e de local para detenção provisória ou vistoria de suspeitos em dias de jogos; (viii) inexistência de laudo atestando as condições de higiene e salubridade das instalações; (ix) precariedade das estruturas físicas do estádio, com risco à integridade física do público. Excesso das medidas a serem adotadas. O juízo sobre a necessidade de dispositivos de segurança deve considerar a existência de obrigação legal em razão da destinação do espaço público ou os riscos associados ao uso corrente que dele se faz. A exigência de parâmetros de segurança manifestamente incompatíveis com o uso regular da instalação pública acaba por onerar demasiadamente o orçamento público, ou interdita a área, que deixa de ser usada pelos munícipes interessados na prática desportiva. Afastamento das obrigações desproporcionais ao uso habitual do estádio. Procedência do pedido que se limita à apresentação de AVCB, ao isolamento de entulho e material inerte decorrente de obras, nas áreas acessíveis pelo público, e à reforma de benfeitorias severamente degradadas nos locais acessíveis pelos usuários em geral.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.